Tribunal: TJMT
Processo: 0075274-60.2018.8.11.0000
Relator(a): JOÃO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOÃO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
HSBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO
EMBARGADO:
COSTA E VIEIRA LTDA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 75274/2018
Data de Julgamento: 26-01-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PRJ – RESSALVA RELATIVA AOS CRÉDITOS OBJETOS DE IMPUGNAÇÕES PENDENTES DE JULGAMENTO – ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE EM PREMISSA EQUIVOCADA – POSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA CORRIGIR A PREMISSA EQUIVOCADA E SANAR A OMISSÃO QUANTO A PONTO RELEVANTE – DECISÃO AGRAVADA QUE POSSIBILITA A ALTERAÇÃO DO PLANO A DEPENDER DO JULGAMENTO DAS IMPUGNAÇÕES – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA RESSALVA PARA GARANTIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE QUE DEVE SER DADA AO PRJ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E EXCLUIR A RESSALVA. 1. “A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgInt no AREsp 1192324 / SP – Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Data do Julgamento 28/08/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 05/09/2018). 2. Constatado que o acórdão embargado se baseou em premissa equivocada, analisando questão que não foi objeto de insurgência recursal e se omitindo em relação a ponto essencial ao deslinde da controvérsia, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada. 3. Deve ser excluída da decisão que homologa o PRJ aprovado em AGC a ressalva feita pelo Juízo a quo no sentido de que, a depender do julgamento das impugnações de crédito em curso, poderá haver modificação do PRJ, já que tal ressalva, ao permitir a constante alteração do plano aprovado é fonte de insegurança jurídica, prejudicando todos os envolvidos na recuperação judicial. 4. O julgamento das impugnações de crédito após a homologação do plano não importa em alteração de tal instrumento, que deve ser cumprido nos exatos termos em que foi aprovado e homologado, conforme disposto no art. 39, § 2º, da Lei nº 11.101/05.

EMBARGANTE:
HSBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO
EMBARGADO:
COSTA E VIEIRA LTDA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
Egrégia Câmara:
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT (cf. fls. 434/437), que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 89.451/2016, interposto pelo embargante contra as embargadas UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. (nova denominação de COSTA & VIEIRA LTDA.) e UNISAGRO PARTICIPAÇÕES LTDA., mantendo a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos do pedido de Recuperação Judicial (Proc. nº 6787-63.2014.8.11.0037 – Código 135009), formulado pelas agravadas/embargadas, homologou o plano de recuperação judicial, ressalvando, porém, que “os créditos objetos de impugnação, em especial do Bicbanco, Banco da Amazonia, HSBC e Banco Santander,(...) ainda serão examinados e conforme a decisão serão excluídos do plano ou este será modificado para se adequar ao que for definido” (cf. fls. 43/44).
O Banco/embargante sustenta que o acórdão é obscuro, na medida em que trata de tema que não é objeto do recurso de agravo de instrumento, qual seja, a possibilidade de modificação do quadro geral de credores após a aprovação do plano de recuperação judicial, por conta de eventuais decisões em impugnações de crédito, e é omisso, porque não apreciou os argumentos e pedidos formulados, que “dizem respeito à ressalva de, a depender do julgamento de Impugnações de Crédito, haver a possibilidade de modificação do Plano de Recuperação Judicial” (cf. fls. 441vº).
Requer, pois, o acolhimento dos embargos declaratórios, para que, sanados os vícios apontados, seja dado provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, excluindo-se da decisão agravada a ressalva descrita (cf. fls. 440/442).
Contrarrazões foram ofertadas às fls. 456/460, concordando com os termos dos aclaratórios.
Encaminhados os autos para julgamento, foram os embargos rejeitados (cf. fls. 468/471).
Na sequência, tanto o Banco/embargante quanto as recuperandas/embargadas interpuseram Recurso Especial contra o v. acórdão (cf. fls. 479/483vº e 488/494, respectivamente), sustentando violação aos arts. 8º, 18 e 39, caput e § 2º, da Lei nº 11.101/05, e ao art. 1.022, I e II, do CPC, sendo ambos admitidos e, após o regular processamento, providos pelo eg. STJ, com a consequente “cassação do acórdão que apreciou os declaratórios, a fim de que sejam sanadas as omissões suscitadas, tendo-se como prejudicadas as demais questões” (cf. fls. 598/600vº).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Consta dos autos que, com a aprovação em AGC do “PRJA – Plano de Recuperação Judicial Alterado” apresentado em setembro de 2015 pelas empresas recuperandas, a MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT proferiu decisão nos autos da ação de Recuperação Judicial (Proc. nº 6787-63.2014.8.11.0037 – Código 135009), homologando o respectivo plano, com a ressalva de que “os créditos objetos de impugnação, em especial do Bicbanco, Banco da Amazonia, HSBC e Banco Santander,(...) ainda serão examinados e conforme a decisão serão excluídos do plano ou este será modificado para se adequar ao que for definido” (cf. fls. 43/44). Eis a parte dispositiva da decisão em questão:

“(...) Pelo exposto, ante a aprovação do plano pela assembléia-geral de credores, homologo o plano de fls. 3690/3787, com as alterações constantes da ata juntada às fls. 4284/4288 e 4330/4427, excluindo-se, entretanto, do plano a disposição de que este somente será considerado descumprido “no caso da Opção B de Pagamento dos Credores Quirografários, desde que também tenha mora no pagamento de até 5 (cinco) parcelas consecutivas de pagamento conforme previstas neste PRJA”, e concedo a recuperação judicial de Costa & Vieira Ltda. Epp e Unisagro Participações Ltda.
Ressalvo, por oportuno, que os créditos objetos de impugnação, em especial do Bicbanco, Banco da Amazonia, HSBC e Banco Santander, acima referidos, ainda serão examinados e conforme a decisão serão excluídos do plano ou este será modificado para se adequar ao que for definido.
Fixo a publicação da presente decisão como início do prazo para execução do plano de recuperação.
Intime-se o Ministério Público, o Administrador Judicial, SERASA, Junta Comercial, os representantes das Fazendas Públicas, o Cartório de Protesto de Primavera do Leste.
Intimo a empresa requerente sobre as petições de opção feitas (fls. 4447 e seguintes), bem como determino que se proceda as anotações referentes a alteração da forma de intimação de fl. 4451.” (grifei – cf. fls. 44).

Contra essa decisão o Banco HSBC Bank Brasil interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento nº 89.451/2016, que em 07/08/2018 foi desprovido à unanimidade pela 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, ficando o acórdão assim ementado (cf. fls. 434):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PRJ – RESSALVA RELATIVA AOS CRÉDITOS OBJETO DE IMPUGNAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na decisão que, ao homologar o plano de recuperação judicial, o faz com ressalva relativa aos créditos objeto de impugnação pendente de julgamento. 2. “As questões passíveis de serem objeto de impugnação judicial contra a relação de credores, previstas no art. 8º da Lei nº 11.101/2005 (ausência, legitimidade, importância ou classificação de crédito), somente se estabilizam ou, na expressão da lei, consolidam-se após o julgamento do citado instrumento processual (art. 18 da Lei nº 11. 101/2005), de modo que se admite a retificação do quadro geral de credores em tais hipóteses, mesmo após a aprovação do plano de recuperação judicial. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1371427/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

Constou dos fundamentos do voto condutor do acórdão que:

“O presente recurso se volta contra a ressalva relativa aos créditos objeto de impugnação pendente de julgamento.
Não vejo qualquer reparo a ser feito na r. decisão agravada, uma vez que a ressalva feita pela MMª. juíza não configura ilegalidade.
O eg. STJ, no julgamento do REsp 1.371.427/ RJ, realinhou sua posição no sentido de que ‘a retificação do quadro geral de credores após o julgamento da impugnação é consequência lógica e previsível, própria da fase de verificação e habilitação dos créditos. É requisito indispensável para a consolidação do quadro geral de credores, sendo completamente desinfluente para a higidez do plano de recuperação judicial já aprovado o fato de eventualmente se concretizar após sua homologação’; concluindo, portanto, que, ‘com efeito, tal circunstância coaduna-se com a sistemática prevista na Lei de Recuperação Judicial, pois as questões passíveis de serem objeto de impugnação judicial contra a relação de credores, que são expressamente previstas no art. 8º da Lei nº 11.101/2005, somente se estabilizam ou, na expressão da lei, consolidam-se após o julgamento do citado instrumento processual (art. 18 da Lei nº 11. 101/2005), de modo que se admite a retificação do quadro geral de credores no tocante à ausência, legitimidade, importância ou classificação de crédito, mesmo após a aprovação do plano de recuperação judicial.’ (REsp 1.371.427/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 06/08/2015 – destaques do original)
(...)
Pelo exposto, nego provimento ao agravo, mantendo incólume a decisão agravada.” (cf. fls. 435vº/436vº).

Ambas as partes interpuseram recursos de embargos de declaração contra referido acórdão (RED 75.274/2018 e RED 75.307/2018), os quais foram rejeitados (cf. fls. 468/471 e 473/476vº), porém os respectivos acórdãos foram anulados pelo eg. STJ, que ordenou a devolução dos autos para novo julgamento e apreciação do ponto omisso suscitado quanto ao objeto discutido no agravo de instrumento.
De fato, reanalisando os autos, constata-se que o acórdão embargado realmente se baseou em premissa equivocada, já que, como destacado tanto pelo Banco/agravante como pelas empresas recuperandas/agravadas, a insurgência recursal não se volta contra a homologação do plano de recuperação judicial sem que antes fossem decididas as impugnações de crédito em andamento, ou contra a possibilidade de modificação do quadro geral de credores em razão de eventual acolhimento dessas impugnações, mas contra a ressalva feita na decisão agravada, no sentido de ser possível a alteração do plano homologado, a depender do julgamento daquelas impugnações pendentes.
E não havendo manifestação desta eg. Corte quanto a esse ponto essencial ao deslinde da controvérsia, realmente padece de omissão o acórdão proferido no agravo de instrumento, passível de saneamento por meio dos aclaratórios.
A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. 1. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. 2. Na hipótese, a petição de agravo em recurso especial apresenta impugnação suficiente dos fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso. 3. Embargos de declaração acolhidos para dar provimento ao agravo interno e determinar a conversão do agravo em recurso especial (Grifei - STJ – Terceira Turma – EDcl no AgInt no AREsp 1192324 / SP – Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Data do Julgamento 28/08/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 05/09/2018).

E, de fato, a ressalva feita pela decisão agravada é fonte de insegurança jurídica, prejudicando todos os envolvidos na recuperação judicial, já que permite a constante alteração do plano aprovado, a depender do julgamento de cada impugnação pendente de análise, sendo que, no caso dos autos, o próprio PRJA apresentado pelas empresas/recuperandas e aprovado em AGC, prevê em sua Cláusula 10.19 que:

“10.19. Credores Aderentes. Como condição para participação nos rateios e pagamentos previstos neste PRJA, os Credores que tenham apresentado impugnação tempestiva e que estejam expressamente discutindo a não sujeição de seu crédito ao presente processo de recuperação judicial, em função de Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio (ACCs), poderão aderir à forma de pagamento apresentada neste PRJA na classe em que estão listados, sem que isso configure aceitação ou acordo por parte das Recuperandas e dos Credores em relação aos argumentos discutidos nas respectivas impugnações, representando esta adesão, todavia, a adesão do Credor aos termos e efeitos previstos para a efetiva classe nos termos deste PRJA, devendo, neste caso, expressamente optar por aderir ao presente PRJA em até 05 (cinco) dias contados da AGC que votar o PRJA, sujeito à homologação judicial, mediante apresentação de petição neste sentido nos autos da recuperação judicial ou mediante manifestação na própria AGC que deliberar sobre o PRJA (‘Credores Aderentes’).
10.19.1. Para fins deste PRJA, o Credor Aderente, nos termos da Cláusula anterior, será considerado um Credor e deverá receber seus pagamentos na forma da classe creditícia em que hoje está alocado, de acordo com a Lista de Credores, sujeitando-se a todo o disposto neste instrumento, bem como devendo ser pago sob a modalidade de pagamento correspondente à sua classificação na Lista de Credores, sendo certo que somente aderirá a este PRJA no limite do valor incontroverso reconhecido na Lista de Credores e daqueles provenientes da aplicação do presente PRJA, até que haja o efetivo julgamento de sua impugnação tempestiva.
10.19.2. Os Credores Aderentes receberão os valores das respectivas penalidades/multas/cobranças que venham a ser impostas pelo Banco Central do Brasil e/ou por lei e/ou impostos devidos ou que venham a ser devidos, relacionados às baixas de ACCs não performados, da mesma forma prevista no PRJA, de acordo com a Lista de Credores, para a quitação do respectivo crédito principal de ACC.” (cf. fls. 231/232).

Assim, o julgamento das impugnações de crédito após a homologação do plano não importará em alteração de tal instrumento, sendo que eventual acolhimento das impugnações apenas excluirá do plano o respectivo crédito, acaso o titular não tenha manifestado expressa adesão nos termos da Cláusula 10.19 acima referida, ou resultará na alteração do fluxo de pagamento dos credores sujeitos aos efeitos da recuperação, sem que para isso seja necessário apresentar qualquer alteração às previsões contidas no plano, ou seja, de qualquer forma o PRJA deverá ser cumprido nos exatos termos em que foi aprovado e homologado, conforme disposto no art. 39, § 2º, da Lei nº 11.101/05:

“Art. 39. Terão direito a voto na assembléia-geral as pessoas arroladas no quadro-geral de credores ou, na sua falta, na relação de credores apresentada pelo administrador judicial na forma do art. 7º , § 2º , desta Lei, ou, ainda, na falta desta, na relação apresentada pelo próprio devedor nos termos dos arts. 51, incisos III e IV do caput, 99, inciso III do caput, ou 105, inciso II do caput, desta Lei, acrescidas, em qualquer caso, das que estejam habilitadas na data da realização da assembléia ou que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial, inclusive as que tenham obtido reserva de importâncias, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 10 desta Lei.
§ 1º Não terão direito a voto e não serão considerados para fins de verificação do quorum de instalação e de deliberação os titulares de créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei.
§ 2º As deliberações da assembléia-geral não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos.” (Destaquei).

Assim, a ressalva feita pela magistrada não se coaduna com a estabilidade que deve ser dada ao plano de recuperação judicial, devendo ser excluída da decisão agravada.
Posto isso, acolho os presentes Embargos de Declaração com efeito modificativo para, suprindo a omissão e dissolvendo a premissa equivocada apontada, na forma anteriormente exposta, dar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 89.451/2016, em consonância com o parecer ministerial (cf. fls. 428/429), para excluir da decisão concessiva da recuperação judicial a ressalva feita pelo Juízo a quo de que “os créditos objetos de impugnação, em especial do Bicbanco, Banco da Amazonia, HSBC e Banco Santander,(...) ainda serão examinados e conforme a decisão serão excluídos do plano ou este será modificado para se adequar ao que for definido”.
Custas recursais pelas agravadas.
É como voto.

VOTO
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JOÃO FERREIRA FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator), DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º Vogal) e DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO - RELATOR